Tribunal: TJDFT
Processo: 0733382-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Iron Nunes de Sousa Filho em face da decisão saneadora[1] que, nos autos da ação de exigir contas manejada em seu desfavor pela agravada – Janaína Nuccia do Prado Sousa – dentre outras medidas: (i) rejeitara o reconhecimento da prescrição, sob o fundamento de que, partindo-se do pressuposto de incidência do interregno decenal insculpido no artigo 205 do diploma codificado civilista à hipótese, a ação fora aviada antes do implemento do prazo prescricional; (ii) reputara como incontroversos, ante a apreensão de que não foram impugnados expressamente consoante dita o artigo 336 do estatuto processual, os pedidos de condenação ao pagamento das dívidas condominiais dos seguintes imóveis constituídos pelo apartamento 106, do Lote 16, da Quadra C-7, Edifício Via Centralle, de Taguatinga/DF, no valor de R$51.780,58 atualizado até julho/2023 mais parcelas vincendas, e 50% do apartamento 602 (50% da vaga de garagem 102 e a totalidade da vaga de garagem 118), Bloco B, da Quadra 207 (Praça Uirapuru), Condomínio Mont Clair, de Águas Claras/DF, no valor de R$ 81.185,18, atualizado até outubro/2023 mais parcelas vincendas. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento dos efeitos da decisão guerreada, e, alfim, seja reformada a decisão vergastada, reconhecendo-se a prescrição trienal da pretensão ressarcitória (CC, art. 206, § 3o, IV), elidindo a possibilidade de ser afligido pela cobrança dos valores perseguidos pela agravada cujos fatos tenham sido arvorados há mais de um triênio, almejando, ainda, sejam reputados como controvertidos as postulações tidas como indiscutidas no decisório desafiado. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que a agravada aviara a ação subjacente em seu desfavor em razão de ter exercido, no período compreendido entre 14/11/2014 e 30/05/2023, a inventariança no bojo do processo de inventário, no 0027469-19.2009.8.07.0007, dos bens deixados pelo genitor de ambos. Rememorara que, na peça pórtico, a agravada imputara gestão desmazelada dos bens que compõem o monte partilhável, redundando em danos ao espólio. Reprisara que, nessa toada de assimilação, o desiderato perseguido pela contraparte perfaz a prestação de contas atinentes (i) aos frutos civis percebidos com a locação de imóveis do espólio, (ii) aos tributos não recolhidos, (iii) as taxas condominiais inadimplidas e (iv) a montante alegadamente auferido no executivo no 0012577-71.2010.8.07.0007, em que o espólio figurara como credor. Defendera que, em sentido diverso do apontado pelo Juízo a quo, ressoa imperiosa a incidência do lapso prescricional trienal, exsurgindo, como consectário da aplicação de aludido triênio, o necessário indeferimento, na segunda fase da ação de exigir contas, do pleito ressarcitório no pertinente aos alugueres, acessórios e demais valores exigidos pela agravada e cujos fatos geradores tenham sido germinados em período que sobre-exceda o interregno que reputara como correto. Sustentara que tal raciocínio deflui do fato de que o prazo prescricional decenal é marcado pelo caráter subsidiário (CC, art. 205), afigurando-se passível de incidir apenas quando inexistente regra específica da pretensão deduzida, do que não cogitara. Enfatizara, nesse diapasão, que o aviamento da vertente ação fora vocacionado a obstar o suposto enriquecimento desprovido de causa subjacente às custas dos irmãos, de conformidade com o que é passível de ser intuído da literalidade do item 13 da petição inicial e dos pedidos ressarcitórios deduzidos em petitórios posteriores da agravada. Registrara que, por tais razões, deve incidir à hipótese o interregno trienal à prescrição, consoante dispõe o artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, o qual preconiza a aplicação do prazo indicado quando a pretensão é pautada em ressarcimento de enriquecimento sem causa. Verberara que seu raciocínio encontra-se respaldado em precedente da Corte Superior de Justiça (Recurso Especial no 2110689/RJ), que, ao analisar os meandros, em ação de prestação de contas, do contrato locatício pactuado entre lojista e empreendedor de shopping center, abordara a questão do lapso prescricional fulminador da pretensão. Aduzira que, no tocante à qualificação, pelo Juízo de primeira instância, de determinados pedidos deduzidos pela agravada como pontos incontroversos, a eminente julgadora não se atinara à aplicação do artigo 341, III, do diploma adjetivo civilista, porquanto a postulação deduzida pela contraparte colidira com as defesas que apresentara nas duas fases que marcam a ação subjacente. Pontificara, nessa senda, que rebatera, na peça contestatória que deduzira na primeira fase, a possibilidade de condenação ao pagamento das verbas indicadas pela agravada ao asseverar que os débitos do espólio para com a Fazenda Pública e as dívidas condominiais dos imóveis não foram adimplidas em razão da ausência de patrimônio suficiente do ente despersonalizado para quitá-las, acentuando que não caberia ao inventariante adimplir tais rubricas com recursos financeiros próprios. Verberara, outrossim, que a contestação apresentada na segunda fase do itinerário processual também lograra rebater os pleitos tidos como incontroversos pelo Juízo a quo. Anotara que, portanto, deve incidir o disposto no artigo 341, III, do diploma processual, o qual considera controvertidos os fatos que estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto. Acrescentara, demais disso, que a agravada não pode vindicar que seja ele condenado a ressarcir integralmente as verbas multicitadas, uma vez que, em tendo sido a ação aviada em nome próprio, somente a parte que lhe compete sobre os valores em questão, a saber, um quarto, sobeja passível de ser perseguida. Frisara, aliás, que esse figurara como um dos fatores para que fossem impugnadas as planilhas e cálculos confeccionados pela agravada. Postulara, alfim, a contemplação com o beneplácito da gratuidade de justiça. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Iron Nunes de Sousa Filho em face da decisão saneadora1 que, nos autos da ação de exigir contas manejada em seu desfavor pela agravada – Janaína Nuccia do Prado Sousa – dentre outras medidas: (i) rejeitara o reconhecimento da prescrição, sob o fundamento de que, partindo-se do pressuposto de incidência do interregno decenal insculpido no artigo 205 do diploma codificado civilista à hipótese, a ação fora aviada antes do implemento do prazo prescricional; (ii) reputara como incontroversos, ante a apreensão de que não foram impugnados expressamente consoante dita o artigo 336 do estatuto processual, os pedidos de condenação ao pagamento das dívidas condominiais dos seguintes imóveis constituídos pelo apartamento 106, do Lote 16, da Quadra C-7, Edifício Via Centralle, de Taguatinga/DF, no valor de R$51.780,58 atualizado até julho/2023 mais parcelas vincendas, e 50% do apartamento 602 (50% da vaga de garagem 102 e a totalidade da vaga de garagem 118), Bloco B, da Quadra 207 (Praça Uirapuru), Condomínio Mont Clair, de Águas Claras/DF, no valor de R$ 81.185,18, atualizado até outubro/2023 mais parcelas vincendas. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento dos efeitos da decisão guerreada, e, alfim, seja reformada a decisão vergastada, reconhecendo-se a prescrição trienal da pretensão ressarcitória (CC, art. 206, § 3o, IV), elidindo a possibilidade de ser afligido pela cobrança dos valores perseguidos pela agravada cujos fatos tenham sido arvorados há mais de um triênio, almejando, ainda, sejam reputados como controvertidos as postulações tidas como indiscutidas no decisório desafiado. De acordo com o aduzido, afere-se que o cerne da controvérsia cinge-se, primeiramente, à perscrutação do prazo prescricional que deve incidir à espécie e, acaso superado aludido enfrentamento, sobejará perquirir a viabilidade de serem reputados incontroversos os pedidos deduzidos pela agravada e indicados no decisório desafiado. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado, assinalando que, diante dos comprovantes exibidos na origem[2], agracio o agravante com a gratuidade que postulara. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, sobeja considerar, inicialmente, que, como cediço, a ação de exigir contas está sujeita a procedimento especial dividido em duas fases. A primeira fase da demanda destina-se simplesmente à apuração da obrigação de prestar as contas que fazem o objeto do pedido, ou seja, se existe o direito de exigir as contas e a obrigação de prestá-las, afigurando-se viável a assimilação do encargo pela parte ré, se é quem está obrigada a prestar contas, ou a aceitação das contas apresentadas, se a parte autora é quem estava obrigada a prestar contas e valera-se da via judicial para safar-se da obrigação. Ultrapassado esse debate e não tendo havido a prestação ou aceitação das contas formuladas, o acolhimento do pedido resulta no reconhecimento do direito de exigir e na obrigação de dar contas. Reconhecida a obrigação, abre-se, então, a segunda fase do procedimento, que, a seu turno, está destinada ao exame das contas formuladas, rendendo oportunidade, aí sim, para aferição da regularidade formal e material das contas e para a prolação de nova sentença, que, inclusive, definirá a subsistência, se o caso, de saldo credor (CPC, arts. 551 e 552). Traçadas essas premissas prefaciais, acurada análise do processo subjacente revela que a ação encontra-se na segunda fase do itinerário que lhe é imanente. Com efeito, a obrigação do ora agravante em prestar contas à agravada, em compasso com o intuído pelo Juízo primevo na decisão que pusera termo à primeira etapa[3], exsurge de dever estatuído no próprio código de ritos (CPC, art. 618, VII). Impende pontuar, nesse passo, que não há que se falar em prescrição apta a fulminar a pretensão da agravada, ainda que se cogite a incidência do lapso trienal, consoante defendido pelo agravante, à segunda fase processual desse procedimento especial. Para fins de melhor elucidação da questão posta a reexame, confira-se o teor da decisão agravada, verbis: “(...) Inicialmente, constato que já foi proferida a decisão que reconheceu a obrigação do réu de prestar constas, prevista no art. 550, §5o, do CPC, conforme ID 164817625. Contudo, o réu não apresentou as contas, tendo a autora o feito em conformidade com o disposto noart. 550, § 5o, do CPC no ID 191878307. Ocorre que, as alegações da autora não estão devidamente comprovadas por documentos elucidativos relativos a todo o período questionado, de 14/11/2014 e julho/2023, não sendo possível considerar, desde logo, corretos os cálculos apresentados. Assim, necessário o saneamento do feito e a aplicação do procedimento comum doravante, como permite o art. 550, §2o, in fine, do CPC. Alega o réu a prescrição trienal da pretensão da autora. Com efeito, ao caso se aplica a prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil, haja vista que o caso em julgamento não se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas no §3o, do art. 206 do CC. Nesse sentido está o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos: ‘O fato de ser mandatório ao juiz determinar a prestação de contas pelo inventariante no momento de sua remoção, sendo-lhe vedado exigi-las em momento posterior, não impede a propositura de ação de exigir contas por qualquer dos legitimados em desfavor do inventariante removido, observado o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002’. (REsp n. 1.941.686/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022.) A hipótese em julgamento referia-se ao questionamento sobre o prazo prescricional para ação de exigir contas de inventariante, tendo sido firmado o entendimento que é de dez anos, portanto, aplicável ao caso pois se trata da mesma hipótese presente. Considerando que o réu firmou termo de inventariante em 14/11/2014, ID 136051077, o prazo prescricional para pretensão da prestação de contas teria seu termo apenas em 14/11/2024, entretanto, a ação foi ajuizada em 06/09/2022, antes de ultimado o referido prazo. Portanto, rejeito a prejudicial da prescrição. Ressalto que são incontroversos os pedidos de condenação do réu no pagamento dos condomínios dos imóveis em Taguatinga e Águas Claras, porque não houve impugnação expressa como exige o art. 336 do CPC, nos seguintes valores: A) Apartamento 106, do Lote 16, da Quadra C-7, Edifício Via Centralle, de Taguatinga/DF, no valor de R$ 51.780,58 atualizado até julho/2023 mais parcelas vincendas; e B) 50% do apartamento 602 (50% da vaga de garagem 102 e a totalidade da vaga de garagem 118) Bloco B, da Quadra 207 (Praça Uirapuru), Condomínio Mont Clair, de Águas Claras/DF, no valor de R$ 81.185,18, atualizado até outubro/2023 mais parcelas vincendas. Fixo como pontos controvertidos os seguintes: (...)” Na esteira do que restara consignado no provimento vergastado, e conforme considerações lançadas antanho, a primeira fase da ação de exigir contas, em estando volvida ao reconhecimento do direito de exigir e à obrigação de dar contas, não possui interregno prescricional específico. Assim é que, dada a hipótese encartada e à míngua de lapso específico, deve incidir o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil. Frise-se, porém, que a única ressalva a ser pontuada quanto à fundamentação lançada pela eminente julgadora diz respeito ao termo deflagrador da prescrição, porquanto o marco a ser considerado é a data em que o agravante deixara de exercer a inventariança. Esse é o entendimento, aliás, que sobejara estratificado na jurisprudência da Corte Superior de Justiça, de conformidade com os arestos adiante ementados, litteris: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS INCIDENTAL DETERMINADA PELO JUIZ. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DA PRETENSÃO DE EXIGIR CONTAS. INAPLICABILIDADE AO JUIZ. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS NO INVENTÁRIO QUE É DEVER LEGAL DO INVENTARIANTE. EXIGIBILIDADE PELO JUIZ A QUALQUER TEMPO, ENQUANTO PERDURAR A INVENTARIANÇA, OU NO MOMENTO DA REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS A REMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS INCIDENTALMENTE NO INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE, CONTUDO, DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIGIR CONTAS POR QUALQUER LEGITIMADO APÓS A REMOÇÃO DO INVENTARIANTE, OBSERVADO O PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. 1- Ação distribuída em 20/02/2006. Recurso especial interposto em 25/05/2020 e atribuído à Relatora em 09/04/2021. 2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se se aplica o prazo prescricional de 10 anos na hipótese em que o juiz exige a prestação de contas pelo inventariante removido acerca de atos praticados durante a ação de inventário; (ii) se o prazo para a prestação de contas pelo inventariante também é de 15 dias, aplicando-se, por analogia, o art. 550, § 5o, do CPC/15. 3- É inaplicável o prazo prescricional decenal relativo à pretensão de exigir contas à hipótese em que se discute a existência, ou não, de prazo para o juiz determinar a prestação de contas pelo inventariante removido em razão de atos praticados ao tempo da inventariança, na medida em que o juiz não é titular de nenhuma relação jurídica de direito material que o coloque em posição de pleitear, sob pena de prescrição, a prestação das contas pelo inventariante. 4- Na ação de inventário, há um dever legal do inventariante, por ele assumido quando nomeado, de demonstrar precisamente a destinação dos bens e direitos sob a sua administração, prestando contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar (art. 991, VII, do CPC/73; art. 618, VII, do CPC/15). 5- Pode o juiz determinar a prestação de contas sempre que verificar a necessidade de examinar os atos de administração praticados pelo inventariante ou no momento de sua remoção, não sendo admissível, contudo, exigir a prestação de contas incidentalmente no inventário em momento posterior à remoção. 6- O fato de ser mandatório ao juiz determinar a prestação de contas pelo inventariante no momento de sua remoção, sendo-lhe vedado exigi-las em momento posterior, não impede a propositura de ação de exigir contas por qualquer dos legitimados em desfavor do inventariante removido, observado o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002. 7- Na hipótese, a inventariante, idosa com atualmente 98 anos e única herdeira da autora da herança, foi removida em 06/04/2016 e a determinação judicial de prestação de contas foi dada apenas em 14/06/2019, relativamente a um ato de alienação de imóvel pertencente ao espólio a terceiro ocorrido em 20/07/2007, não sendo admissível a prestação de contas incidentalmente no inventário, mas apenas em eventual ação autônoma de exigir contas. 8- Recurso especial conhecido e provido, a fim de tornar inexigível a prestação de contas do inventariante removido incidentalmente na ação de inventário, ficando prejudicado o exame da questão relativa ao prazo para cumprimento da ordem judicial de apresentação das contas.” (REsp n. 1.941.686/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022.) – grifo nosso. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRETENSÃO DE NATUREZA PESSOAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CC/02. PRIMEIRA FASE. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de prestação de contas. 2. A ação de prestação de contas tem por base obrigação de natureza pessoal, a ela se aplicando a prescrição decenal prevista no art. 205 do CC/02. Precedentes. 3. Consoante a jurisprudência desta Corte, com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência. 4. Agravo interno no recurso especial não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.952.570/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021.) – grifo nosso. “CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. OBRIGAÇÃO PESSOAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO. 1. A ação de prestação de contas tem por base obrigação de natureza pessoal, a ela se aplicando, na vigência do antigo Código Civil, a prescrição vintenária prevista no art. 177. 2. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp n. 1.125.130/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/9/2011, DJe de 1/3/2012.) – grifo nosso. Estabelecido que a ação de exigir contas em testilha fora aviada dentro do interregno passível de elidir os efeitos da prescrição, deve-se pontuar que, uma vez ultrapassada a primeira fase do procedimento, fixando-se a obrigação de prestar contas, ainda que se considere a tese aventada pelo agravante, no sentido de que, na derradeira etapa, deve incidir o prazo trienal da pretensão ressarcitória, a aferição deve-se pautar pela teoria da actio nata (CC, art. 189). Ora, não sobeja possível que o credor, à míngua da apuração de saldo a que faça jus, sem mesmo ter ciência da violação de determinado direito, seja compelido por, em questão de álea, acionar o Judiciário almejando forrar-se com crédito hipotético, defluindo dessas inferências que não houvera o implemento da prescrição. Nesse sentido, aliás, tem trafegado a jurisprudência da Corte Superior e do Tribunal de Justiça fluminense, confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a contagem do prazo prescricional se inicia somente quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, conforme o princípio da actio nata. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Para alterar as conclusões contidas no decisum e acolher o inconformismo recursal, no sentido de aferir o momento em que teria ocorrido o conhecimento inequívoco da lesão pelo titular do direito subjetivo violado, seria imprescindível a incursão no conjunto fático e probatório dos autos, providência que atrai o óbice estabelecido pela Súmula 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.759.175/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INVENTÁRIO. PRIMEIRA FASE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA. 1. Ilegitimidade passiva e nulidade da citação afastadas. Verificação junto ao sistema eletrônico de andamento processual deste E. TJRJ de que a Ré, ao tempo da distribuição da presente demanda, figurava nos autos do Inventário dos bens deixados por Hilda Nair Monteiro na qualidade de Inventariante. 2. Inexistência de bens a inventariar afastada. Hipótese presente que versa sobre conta corrente-conjunta com o falecido. Presunção de divisão do numerário depositado entre os titulares da conta-corrente. Precedente do E. STJ. 3. Prescrição afastada. Ciência da Autora quanto ao saldo e movimentação da conta-corrente nos idos de 2007, com distribuição da presente demanda em meados de 2015, antes de superado o prazo decenal fixado pelo art. 205 do CC. 4. Termo inicial da prescrição iniciado a partir do conhecimento da efetiva violação de um direito. Teoria da actio nata. Precedente do E. STJ. 5. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0045737-87.2015.8.19.0004 2023001100954, Relator: Des(a). FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS, Data de Julgamento: 07/03/2024, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11a CÂM, Data de Publicação: 13/03/2024) Noutro vértice, nota-se que, ao menos nessa análise perfunctória, razão assiste ao agravante no tocante ao desiderato de reputar controvertidos os pedidos deduzidos pela agravada no tocante às dívidas condominiais dos imóveis delineados na origem. Isso porque, consoante depreende-se do cotejo das peças contestatórias[4] manejadas pelo agravante, tanto na primeira quanto na segunda fase do procedimento, questionara-se, dentre outras teses, acerca da subsistência da responsabilidade do agravante em arcar com os débitos listados. Não se pode descurar, ainda, do fato de que, em tendo sua defesa patrocinada por Defensor Público, o legislador processual dispensara o órgão defensorial do ônus da impugnação especificada (CPC, art. 341, parágrafo único[5]). Destarte, o consignado no provimento vergastado acerca da obrigatoriedade de impugnação expressa, na dicção exigida pelo artigo 336 do estatuto processual civil[6], ressoara indevida, tanto mais porque fora pleiteada a improcedência de todos os pedidos deduzidos pela agravada e se está no ambiente da segunda fase da ação, destinada ao acertamento e apuração dos créditos eventualmente devidos. Fica patente, então, que a argumentação aduzida pelo agravante ressente-se de plausibilidade quanto à questão da prescrição. Lado outro, quanto à controvérsia a circundar os pedidos atinentes à condenação do agravante ao pagamento das dívidas condominiais dos imóveis delineados na origem, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante deve ser concedido apenas quanto a tal ponto, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso, ao menos em parte, até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado, de forma parcial. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, sobrestando os efeitos da decisão arrostada na parte em que reputara incontroversos os pedidos atinentes à condenação do agravante ao pagamento das dívidas condominiais dos imóveis delineados na origem, até o julgamento deste agravo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Por fim, corroboro que concedo a gratuidade de justiça demandada pelo agravante, restrita essa resolução a este recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 200773836, fls. 761/765, dos autos originários. [2] Documentos de ID 155314257, fls. 121/133, dos autos originários. [3] Decisão de ID 164817625, fl. 472, dos autos originários. [4] Petições de IDs 157091053 e 199780612, fls. 136/140 e 591/592, respectivamente, dos autos originários. [5] CPC, Art. 341: “Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se: (...) Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial.” – grifo nosso. [6] CPC, art. 336: “Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.”